Tribunal: STF
Processo: RHC 110432
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. OBSERVÂNCIA. AGENTE POLÍTICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA EFEITOS PENAIS. APLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 327, § 2º, DO CP. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A supressão de instância impede que sejam conhecidas, em sede de habeas corpus, matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem. Precedentes: HC 100.616, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 14.03.11 e HC 103.835, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 8/2/201.



    2. In casu, a alegação de inépcia da denúncia não foi submetida à apreciação do Tribunal a quo, o que inviabiliza a análise da impetração neste ponto.



    3. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência.



    4. In casu, entre os marcos interruptivos da prescrição, tendo como base a pena in concreto de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, já desconsiderado o acréscimo de 2/3 (dois terços) imposto em razão da continuidade delitiva (Súmula 497 do STF, verbis: “Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”), não houve, sob qualquer ângulo, o transcurso de 8 (oito) anos a que se refere o artigo 109, inciso IV, do Código Penal.



    4. “O agente público que exerce cargo em comissão também subsume-se ao conceito penal de funcionário público e expõe-se, em face dessa particular condição funcional, à causa especial de aumento de pena a que se refere o art. 327, § 2º, do Código penal” (HC 72.465, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24.11.1995).



    5. Recurso ordinário a que se nega provimento.